Tribunal: TJDFT
Processo: 0738065-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738065-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALCIMEIRE ALVES DE MATOS, ALENCAR RIBEIRO ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0703077-76.2025.8.07.0018, ajuizado por ALCIMEIRE ALVES DE MATOS e outros em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 239713945 do processo originário): “I – RELATÓRIO Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra ALCIMEIRE ALVES DE MATOS e outros, na qual alega: (i) ilegitimidade ativa e passiva; (ii) prejudicial externa consistente em ação rescisória e sobrestamento de levantamento de valores; (iii) inexigibilidade da obrigação. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 239460500). DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1.i. DA ILEGITIMIDADE ATIVA O Distrito Federal sustenta a ilegitimidade ativa da exequente, sob o argumento de que ela pertence a carreira não abrangida pela Lei Distrital n° 5.184 de 2013. A r. Sentença de ID 230673954, proferida nos autos do processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, julgou procedente em parte os pedidos da parte autora naqueles autos, nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Inexiste, no referido dispositivo, restrição quanto à carreira. A parte exequente é substituída pelo SINDSASC/DF, portanto, tem legitimidade ativa. Nesse sentido, o seguinte aresto do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. RECONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do devedor em cumprimento de sentença coletiva movido por servidor, na qual visava suspender a execução em razão do ajuizamento de ação rescisória, afirmar a ilegitimidade e passiva ad causam, alegar a inexigibilidade do título executivo judicial com base no entendimento firmado no Tema 864 do STF, e, alternativamente, sustentar a ocorrência de excesso de execução na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, especialmente no que concerne à incidência da Taxa SELIC e à aplicação da Resolução CNJ no 303/2019. II. Questão em Discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória, visando desconstituir o título executivo judicial formado em ação coletiva transitada em julgado, configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) analisar a legitimidade ativa da agravada e a legitimidade passiva do Distrito Federal; (iii) verificar se o título judicial coletivo é inexigível em razão de suposta incompatibilidade com o entendimento vinculante sedimentado no Tema 864 do STF e com o art. 169, § 1o, I, da Constituição Federal; e (iv) analisar se há excesso de execução no cumprimento de sentença, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC para correção do débito a partir da Emenda Constitucional no 113/2021 e à observância dos critérios estabelecidos na Resolução CNJ no 303/2019. III. Razões de Decidir 3. A despeito do argumento de existência de prejudicialidade externa derivada do ajuizamento de ação rescisória que visa desconstituir o título formado em ação coletiva, verifica-se que em razão do pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo ter sido indeferido, não há razões plausíveis para suspenção do processo de origem. 4. A parte agravada possui legitimidade ativa para o cumprimento da sentença coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, visto que existe demonstração nos autos de sua condição de substituída pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal. 5. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder pelo cumprimento da sentença coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, pois o ente federativo foi o sujeito processual efetivamente condenado na ação coletiva e consta como obrigado no título executivo judicial, nos termos dos art. 779, I, c/c art. 513 ambos do CPC. 6. O entendimento do STF no RE 905.357/RR (Tema 864) não se aplica ao caso, pois trata de revisão anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto a ação coletiva versa sobre o pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. 7. A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, conforme art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, reputada constitucional em razão da autonomia do CNJ para garantir a prestação jurisdicional adequada, não havendo se falar, ademais, em bis in idem ou anatocismo. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1999516, 0705487-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (grifei) Rejeito a alegação de ilegitimidade ativa. II.1.ii. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA O Distrito Federal argumenta que não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, uma vez que a exequente está aposentada e seus proventos são pagos pelo IPREV/DF. Todavia, o Distrito Federal possui responsabilidade subsidiária pelo pagamento de benefícios previdenciários aos servidores aposentados e pensionistas. Isso significa que, caso o IPREV/DF não possua recursos suficientes para honrar com suas obrigações, o Distrito Federal assume a responsabilidade pelo pagamento. Dessa forma, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Rejeito, a alegação de ilegitimidade passiva. II.2. DA PREJUDICIAL EXTERNA - SUSPENSÃO DOS AUTOS (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) E DO SOBRESTAMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES O Distrito Federal alega a existência de ação rescisória em curso (no 0723087-35.2024.8.07.0000) como prejudicial externa. No entanto, verifico que o pedido liminar na referida ação rescisória foi indeferido, não havendo, portanto, óbice ao prosseguimento da execução. O pedido de sobrestamento de levantamento de valores tem a mesma fundamentação. Rejeito, portanto, o pedido de suspensão dos autos, bem como o pedido de sobrestamento de levantamento de valores. II.3. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 238886367). Ante a ausência de impugnação, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 230673979. Preclusa esta decisão, expeçam-se rpv e precatório. Após o pagamento da rpv, expeça-se alvará ao credor e aguarde-se o pagamento do precatório. Eventual irresignação quanto à preclusão deve ser veiculado em recurso próprio. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 75987868), informa que a parte exequente exercia o cargo de Técnico Socioeducativo, carreira que não é abrangida pelo título executivo executado. Alega a ilegitimidade da parte credora. Defende que a carreira da qual a parte exequente faz parte há regramento específico, sendo que a carreira já foi beneficiada pelo reajuste previsto na Lei n.o 5.351/14. Sustenta que a entidade representativa da categoria funcional da parte credora é o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal - SINDSSE/DF1, o que obsta a execução de título judicial que possui como substituto o SINDSASC, diante do princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal. Informa que parte exequente foi aposentada em 31/12/2018. Defende que, a partir da aposentadoria, houve o encerramento do vínculo jurídico administrativo mantido com o Distrito Federal, sendo o IPREV o responsável por eventuais encargos relativos aos reajustes pleiteados. Verbera que ajuizou ação rescisória visando desconstituir o título executivo judicial. Argumenta que a execução deve ser suspensa até o julgamento da ação rescisória, uma vez que há questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, V, Alínea “a”, do CPC. Defende que o caso dos autos versa sobre coisa julgada inconstitucional, sendo a obrigação inexigível perante o Poder Público, conforme prevê o art. 535, III, e § § 5o e 7o, do CPC. Argumenta que o título judicial contraria o tema 864 do STF, decidido em sistema de repercussão geral. Verbera que o título executivo desrespeitou o entendimento consolidado pelo STF, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer a expedição dos precatórios, antes do julgamento do presente recurso. Constata-se que o juízo a quo determinou que a expedição dos precatórios somente será realizada após a preclusão da decisão. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: “III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 238886367). Ante a ausência de impugnação, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 230673979. Preclusa esta decisão, expeçam-se rpv e precatório. Após o pagamento da rpv, expeça-se alvará ao credor e aguarde-se o pagamento do precatório. Eventual irresignação quanto à preclusão deve ser veiculado em recurso próprio. Intimem-se. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão, conforme constou na decisão agravada. Assim sendo, não haverá a expedição do precatório. Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Nesse contexto, a questão controvertida pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora